Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711789-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: AURICELIA PEREIRA DA CRUZ, FRANCISCO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O A Presidência desta Corte encaminhou os autos para reapreciação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do paradigma definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.843.332/RS – Tema 1.051. Verifica-se, entretanto, que o acórdão que deu ensejo à interposição de Recurso Especial não está em dissonância com a tese firmada, que recebeu a seguinte ementa, verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (grifo nosso) Sob essa nova perspectiva, estabeleceu-se que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Nesse passo, não vislumbro divergência a ser sanada, pois, no julgamento do agravo restou consignado que o processo de recuperação judicial da devedora/agravante ainda estaria pendente de análise de mérito no REsp no 1.785.718. Vale acrescentar que a decisão do juízo a quo, objeto do recurso, não analisou a questão da sujeição do crédito nos autos da ação de recuperação judicial, registrando que tal análise dependeria do resultado do julgamento do supracitado recurso especial, no qual se discute o processo de recuperação judicial da devedora, confira-se: “Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. Ressalto que a execução foi suspensa em face do devedor FRANCISCO ALVES DOS SANTOS. Em relação à devedora SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A, eventual decisão sobre a habilitação ou não dos créditos desta demanda nos autos da ação de recuperação judicial dependerá do julgamento do REsp n°. 1.785.718, conforme consignado em ID n. 35478377. Ademais, as razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria. Por outro lado, conforme requerido em ID n. 35638310, intimem-se os exequentes, pessoalmente, a respeito da decisão de ID n. 35478377.” (ID 36835003 dos autos do processo originário) Assim, o cumprimento de sentença foi sobrestado, pelo juízo a quo, a fim de aguardar a decisão de mérito do REsp n°. 1.785.718. Do mesmo modo, tal entendimento foi mantido pela egrégia 5a Turma Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto. Para melhor ilustração, vejamos parte da fundamentação do voto condutor, verbis: “No caso em tela, o juízo do cumprimento de sentença determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, seja porque quanto ao réu Francisco Alves dos Santos não se localizou bens passíveis de penhora, após todas as diligências (ID 35281930 – proc. no 0700567-42.2019.8.07.0005), seja porque quanto à ré, ora agravante (Sustentare), o processo de recuperação judicial está pendente de decisão de mérito do REsp 1.785.718. Sobre o tema de suspensão das ações e execuções em curso, a Lei 11.101/ 2005 prevê que: (...) omissis Na hipótese dos autos, há notícias de que a recuperação judicial foi concedida em 27/11/2012, com prazo de prorrogação admitido até 09/10/2017, conforme julgamento da apelação nos autos do processo no 0059572- 92.2011.8.26.0100 - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo (ID 30106088 dos autos de origem). Constata-se, outrossim, que o processo de recuperação judicial da devedora SUSTENTARE, ora agravante, ainda está pendente de análise de mérito, conforme REsp no 1785718, fato que impossibilita a verificação do pedido de expedição de certidão de crédito nos autos do juízo falimentar. Sendo assim, ainda que a lei determine a suspensão das ações e execuções e que a praxe judicial admita a prorrogação do prazo de suspensão, contado do deferimento do processamento da recuperação, no caso em análise, não há comprovação de que subsiste a prorrogação do pedido de recuperação judicial da agravante a justificar a suspensão das ações/execuções ou, ainda, de que há a atração do crédito da ora agravada ao juízo universal. (...) omissis Nesse diapasão, embora seja inconteste a força atrativa do juízo falimentar, não verifico a probabilidade do direito da agravante no caso em análise, até porque a parte não comprova que persiste o prazo de prorrogação da suspensão das ações/suspensões, não apresentando qualquer fato impeditivo do restabelecimento do decurso do prazo da recuperação (art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005). Por outro viés, também sem razão a agravante, uma vez que apenas os créditos já existentes à época do ingresso em juízo com o pedido da recuperação judicial é que estão sujeitos ao juízo universal. No caso dos autos, o deferimento da recuperação ocorreu em 27 de novembro de 2012, enquanto o crédito da agravada foi constituído a partir do trânsito em julgado da sentença certificado em 19 de agosto de 2018 (ID 28041025 do processo de origem) e não da ocorrência do acidente automobilístico, datado de 03/03/2008, como quer fazer crer a agravante. (grifei) Com o intuito de possibilitar melhor compreensão da matéria, registro que a recuperação judicial foi encerrada por sentença datada de 13/10/2015. Advindo apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu parcialmente a pretensão recursal para afastar o decreto de encerramento, determinando que a supervisão judicial permanecesse até 09/10/2017. Em seguida, houve a interposição do Recurso Especial no 1785718/SP, que se encontra pendente de julgamento. Nesse contexto, verifica-se que, ainda que o acórdão proferido por este colegiado tenha feito referência ao período de constituição do crédito judicial, tal registro não desempenhou papel decisivo no desprovimento do agravo de instrumento. Conforme se depreende do acórdão, há óbice instransponível para a análise da matéria, qual seja: impossibilidade de que seja apreciado o pedido de expedição da carta de crédito para fins de sujeição ao processo de recuperação judicial se sequer há certeza se este último foi encerrado ou não. Aliás, o voto condutor, expressamente, consignou que estaria impossibilitada a análise do pedido de expedição de certidão de crédito para a habilitação nos autos do juízo falimentar, tendo em vista que a prorrogação do prazo da recuperação judicial da SUSTENTARE, ainda estaria pendente de análise de mérito, no REsp no 1785.718. Outrossim, conforme verificado nas linhas volvidas, também restou consignado que a parte não comprovou que persistia o prazo de prorrogação da suspensão das ações/suspensões, não apresentando qualquer fato impeditivo do restabelecimento do decurso do prazo da recuperação. Nesse raciocínio, deve-se manter o acórdão que recebeu a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE O JUÍZO FALIMENTAR. NÃO ACOLHIMENTO. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. ARTIGO 6o DA LEI 11.101/2005. RECUPERAÇÃO JUDICIAL PENDENTE DE DECISÃO DE MÉRITO PELO STJ. REsp no 1.785.718. DECISÃO MANTIDA. 1.Não se verifica a probabilidade do direito da agravante no caso em que a parte não comprova que persiste o prazo de prorrogação da suspensão das ações/suspensões, bem assim que o crédito da agravada já era existente à época do pedido da recuperação judicial. 2.Situação dos autos em que o processo de recuperação judicial da devedora/agravante está depende de análise de mérito, conforme REsp no 1.785.718, fato que também impossibilita a verificação do pedido de expedição de certidão de crédito nos autos do juízo falimentar. 3.Recurso desprovido. (ID 12039010 - Pág. 1) Assim, reafirmo, o presente agravo de instrumento foi desprovido em razão da indefinição quanto à prorrogação do prazo de recuperação judicial, sendo irrelevante, para o resultado do julgamento do recurso, a data da constituição do crédito que se pretende habilitar: se do fato gerador ou do trânsito em julgado. Inexiste, desta feita, divergência para se proceder à adequação do julgamento proferido pela Quinta Turma Cível. Ante o exposto, retornem os autos à Presidência para as providências que julgar cabíveis. Brasília, 15 de março de 2021 10:46:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator